Tribunal: TJDFT
Processo: 0702341-16.2024.8.07.0011
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0702341-16.2024.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A., D. N. C. N. REPRESENTANTE LEGAL: JACYARA CUNHA DA SILVA APELADO: D. N. C. N., UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. REPRESENTANTE LEGAL: JACYARA CUNHA DA SILVA D E S P A C H O Exaurida a jurisdição da Turma, apesar de ser viável, não cabe mais à Segunda Instância homologar o acordo, o que poderá, todavia, se o caso, ser feito pelo juízo monocrático. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos à Vara de origem, para as providências cabíveis. Intimem-se. Brasília, DF, em 16 de junho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator